Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento - Indeferimento de tutela de urgência - Fornecimento de medicamento pelo Estado não incorporado em atos normativos do SUS - Não atendimento das diretrizes estabelecidas no REsp. 1.657.156 (Tema 106). Decisão mantida.